Tribunal: STF
Processo: RE 585007
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
   EM DECORRÊNCIA DE PASSAGEM SOBRE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO
   DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. MATÉRIA DE FATO.
   SÚMULA 279 DO STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento
   ao recurso extraordinário por entender que concluir de forma
   diversa do acórdão recorrido necessitaria de reexame de matéria
   de prova (Súmula 279 do STF).
II - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
   atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo regimental
   improvido.